Tribunal: TJMT
Processo: 1023037-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023037-85.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO), LILIANE DE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 034.737.361-55 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (REU), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), A. C. D. E. S. A. - CPF: 035.045.032-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURI ESPIRITO SANTO DE BRITO - CPF: 016.858.151-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDUTA OBSTRUTIVA DA GENITORA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciada pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), em contexto de violência doméstica e familiar, em coautoria omissiva e com conduta obstrutiva em relação à vítima, sua filha menor. O pedido busca a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos dos arts. 319 ou 318, III, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a fundamentação da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, diante das condições pessoais da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada com base em elementos concretos extraídos do inquérito, especialmente o depoimento judicializado da vítima colhido sob protocolo de escuta especializada, que revela tentativa de coação e comportamento obstrutivo da paciente.

4. A segregação cautelar se justifica diante do risco à instrução criminal e da integridade psicológica da vítima, que permanece vulnerável à influência materna mesmo sem contato direto.

5. A alegação de ausência de risco ou de existência de mensagens negando os fatos não afasta a gravidade dos indícios já formalmente colhidos, nem invalida a medida extrema, sobretudo na fase inicial do processo.

6. A jurisprudência da Corte reconhece a validade da prisão preventiva em casos de violência sexual intrafamiliar, mesmo com revelação tardia, quando presentes riscos concretos à instrução ou à ordem pública.

7. A condição de mãe de filhos menores, por si só, não autoriza a concessão de prisão domiciliar, diante da ausência de comprovação de imprescindibilidade nos cuidados e da gravidade dos fatos.

8. A decisão judicial se alinha ao entendimento já consolidado no julgamento de
habeas corpus
do corréu, reforçando a coerência e a unidade na condução do processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A prisão preventiva por crime de estupro de vulnerável pode ser mantida quando houver elementos concretos de tentativa de coação da vítima e risco à instrução criminal, ainda que a revelação do crime tenha ocorrido tardiamente
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023037-85.2025.8.11.0000

PACIENTE: LILIANE DE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO
IMPETRANTE: RAFAEL MORAES VALENTE

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Liliane de Olive
i
ra do Espírito Santo, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, no bojo da ação penal n.o 1001131-15.2025.8.11.0008, em que a paciente figura como denunciada pela suposta prática do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), em contexto doméstico e familiar.

Sustenta o impetrante que a paciente é pessoa primária, com residência fixa e filhos menores sob sua guarda, além de não representar risco à ordem pública ou à instrução criminal.

Defende, ademais, que inexistem elementos concretos que autorizem a medida extrema da prisão cautelar, pleiteando, subsidiariamente, a aplicação de medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, ou prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso III, do mesmo diploma legal.

O pedido liminar foi indeferido em decisão exarada no id.
299557357
.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.

300221443
.

Em parecer de id.
305099863
, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação ordem vindicada.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

De acordo com a peça acusatória, os fatos teriam ocorrido no seio do lar da vítima, sua filha, menor impúbere, sendo que a paciente, além de supostamente ter se omitido diante das agressões sexuais praticadas por seu companheiro contra a criança, teria atuado de modo ativo para impedir a revelação da verdade, inclusive intimidando a vítima por meio de ameaças veladas, conforme colhido durante a investigação.

A prisão preventiva da paciente foi decretada em decisão fundamentada pelo juízo singular, que destacou o risco concreto à instrução criminal e à integridade psicológica da vítima, tendo como base elementos consistentes do inquérito policial, dentre os quais se destaca o depoimento da infante colhido com escuta especializada e validado judicialmente, que revelou não apenas os abusos, como também o papel obstrutivo da genitora.

A defesa sustenta, em suma, que a paciente é primária, possui residência fixa, filhos menores sob seus cuidados e não representaria risco atual à ordem pública ou à instrução criminal.

Alega, ainda, que a prisão se funda em suposições, requerendo sua revogação ou substituição por medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP ou, subsidiariamente, a prisão domiciliar nos moldes do art. 318, III, do mesmo diploma legal.

No que tange à matéria de fundo, impende registrar, de início, que o
habeas corpus
não se presta ao revolvimento aprofundado de provas, competindo ao julgador apenas verificar a legalidade da constrição cautelar à luz dos elementos já constantes dos autos.

E, nesse ponto, é possível constatar que a segregação preventiva da paciente se encontra devidamente fundamentada, conforme exigem os artigos 282 e 312 do Código de Processo Penal, além de alinhada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

A
prisão foi decretada não apenas com base na gravidade do delito imputado
,
o que, por si, não seria suficiente, mas sim diante de dados concretos extraídos da instrução preliminar, especialmente quanto à possibilidade de a paciente ter coagido a vítima, sua própria filha, com ameaças transmitidas por terceiros: “
s
e não falar a verdade, vão mandar os caras pegar você
”.

Esse aspecto é relevante por duas razões:
primeiro, evidencia um comportamento ativo e não apenas omissivo, no sentido de impedir a livre manifestação da vítima; segundo, reforça o risco efetivo à higidez da instrução criminal, ainda que
infante

esteja atualmente sob os cuidados da avó
.

A tese defensiva de que tais ameaças não se concretizaram ou cessaram com o afastamento da paciente do convívio com a criança não se sustenta.

Isso porque
,
o vínculo materno-filial, por sua densidade afetiva, simbólica e hierárquica, continua a exercer pressão psicológica mesmo na ausência de contato direto, especialmente quando se trata de vítima ainda em formação cognitiva e emocional.

Ademais, a alegação de que a
ví
t
i
m
a

teria, por mensagens eletrônicas, negado os fatos ou afirmado falsidade da acusação também não se presta, nesta fase, a infirmar o conjunto probatório
, sobretudo porque
mensagens de aplicativo, obtidas unilateralmente, carecem de confiabilidade jurídica se não submetidas ao contraditório e à perícia adequada.

Com maior razão, quando confrontadas com o depoimento da vítima prestado sob protocolo legal de escuta especializada, como no presente caso.

Importa salientar, ainda, que este
writ
guarda simetria fático-processual com o
habeas corpus
anteriormente analisado por esta Câmara em favor do corréu Amauri Espírito Santo de Brito (no 1023036-03.2025.8.11.0000), no qual também se indeferiu a liminar, justamente pelo conjunto robusto de indícios de autoria e pela necessidade de preservação da instrução criminal.

A despeito das particularidades subjetivas entre os investigados, a manutenção da prisão da paciente revela-se coerente com a unidade jurisdicional e com a gravidade dos elementos reunidos.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem sido constante ao reconhecer a legitimidade da prisão preventiva, mesmo em hipóteses de revelação tardia da infração, quando persistem, como na espécie, riscos concretos à ordem pública e à instrução criminal, decorrentes da própria dinâmica do delito e de seus efeitos psicológicos na vítima.

Nesse sentido, colhe-se a seguinte ementa, já publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 01o de agosto de 2025, circunstância que lhe confere valor jurisprudencial consolidado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM

DENEGADA.
[...]
Tese de julgamento:

“A revelação tardia do crime sexual contra vulnerável não invalida a decretação da prisão preventiva quando persistem os riscos justificadores da medida.” (HC no 1023036-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 01.08.2025, DJE 01.08.2025)”

A
ratio decidend
i
desse julgado aplica-se com nitidez ao caso ora sob exame.

A demora na revelação da violência sexual, usualmente observada em contextos de abuso doméstico, não compromete a legalidade da custódia preventiva quando há demonstração de riscos atuais e específicos, como o histórico de manipulação da vítima, indícios de tentativa de coação moral e, sobretudo, o ambiente familiar
vulnerabilizante
que se converteu em espaço de reiteradas violações.

Outrossim, reforça-se essa compreensão com o precedente da Terceira Câmara Criminal, em caso análogo, no qual se afirmou que:

“[...] o paciente teria se aproveitado da confiança nele depositada por ser padrasto da vítima para, em um momento que ficou a sós com a infante, de apenas 06 (seis) anos, abusá-la sexualmente no local em que deveria se sentir mais protegida e amparada, que é o seu lar, e, posteriormente, ameaçado a mãe da menina [...]”

(HC n.o 1011900-82.2020.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 17.07.2020, DJE 17.07.2020)

Assim, tanto os elementos dos autos quanto os precedentes colacionados revelam que a imposição e manutenção da prisão preventiva se mostram não apenas adequadas, mas necessárias à proteção da vítima, à preservação da lisura da colheita probatória e à contenção de riscos sociais expressivos, próprios de delitos de tamanha gravidade e de elevada repercussão no tecido social.

É relevante, ainda, ponderar que a paciente não se enquadra, de forma inequívoca, nas hipóteses do art. 318 do CPP, pois não há nos autos comprovação da imprescindibilidade de sua presença para os cuidados com os filhos menores.

Tampouco há demonstração de que a prisão, neste momento processual, seja desnecessária ou excessiva, sendo certo que a alegada primariedade, residência fixa e encargos familiares, conquanto relevantes, não bastam, isoladamente, para afastar a medida extrema, sobretudo em hipóteses como a dos autos, que envolvem violência sexual intrafamiliar,
hipervulnerabilidade

da vítima e risco concreto à colheita da prova.

Portanto, a segregação cautelar se revela proporcional, necessária e adequada, diante da natureza dos fatos imputados, da posição de autoridade materna da paciente frente à vítima e da existência de comportamento indiciário de obstrução à instrução penal, o que legitima, à luz dos princípios da legalidade e da proporcionalidade, a manutenção da prisão preventiva, tal como decretada pelo juízo singular.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade flagrante, constrangimento injustificado ou situação excepcional que justifique a concessão da ordem neste momento processual.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA e, por conseguinte, mantenho o decreto de prisão preventiva em desfavor d
a
paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025